Tribunal: TJDFT
Processo: 0006460-90.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADO. DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
I. A modificação do encargo alimentar está adstrita à mudança da capacidade contributiva do alimentante ou da necessidade do alimentando, segundo prescreve o artigo 1.699 do Código Civil.
II. A majoração dos alimentos somente ganha espaço ante a prova da expansão financeira daquele que os presta (alimentante) ou da ampliação das necessidades de quem os recebe (alimentando).
III. À falta de prova do incremento da capacidade de contribuição do alimentante, tal como afirmado pelo alimentando, não é juridicamente admissível a majoração da pensão alimentícia.
IV. Recurso desprovido.